Tribunal: STF
Processo: HC 198970
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:
    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Min. Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 644.858/BA.
    2. Os autos informam que a distribuição do feito a esta relatoria decorreu de prevenção, nos termos do art. 77-D do RI/STF, tendo em vista o julgamento do HC 198.447. Ação constitucional ajuizada, em linha de princípio, com a mesma finalidade do presente HC.
    3. O art. 6º da Resolução nº 706/2020 da Presidência do Supremo Tribunal Federal estabelece o seguinte:
    ‘Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 
    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.’
    4. Nada obstante isso, a parte impetrante, por meio da petição nº 28848/2021, pugna pela livre distribuição do processo.
    5. Diante do exposto, encaminhem-se os autos ao Presidente.”
    É o relatório. 
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Roberto Barroso, indicando que o HC 198.447 tem, em linha de princípio, a mesma finalidade do presente writ, deve ser ratificada sua prevenção, à luz do Regimento Interno e do disposto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706, de 15 de outubro de 2020.
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito para o Ministro Roberto Barroso.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente